Tribunal: TJES
Processo: 0012920-58.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012920-58.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DEANGELI e outros (4)

APELADO: ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CESSÃO GRATUITA DE MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DA NULIDADE E À RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por José Wilson de Angeli e outros, com o objetivo de ver integrado o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade de escritura de inventário e partilha, na qual constava cessão gratuita da meação da genitora aos filhos.

Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à extensão da nulidade do ato e à eventual responsabilidade civil do tabelião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre (i) a extensão da nulidade da escritura e dos demais atos dela derivados; (ii) a responsabilidade civil do tabelião pelo ato notarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm finalidade exclusivamente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, sendo admitidos apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4)
O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e suficiente os fundamentos que levaram à nulidade da escritura de cessão da meação, com base na incompatibilidade do ato com o procedimento de inventário, ausência de manifestação válida de vontade da meeira e necessidade de observância da forma legal para doação, nos termos dos arts. 108 e 541 do Código Civil.

5)
A alegada omissão sobre a responsabilidade civil do tabelião e sobre a extensão da nulidade não procede, pois tais temas foram implicitamente superados pela fundamentação do acórdão, que reconheceu vício de consentimento e incompatibilidade da cessão com o inventário.

6)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme o § 1º do art. 489 do CPC/2015.

7)
A interposição de embargos com o fim exclusivo de rediscutir a matéria já decidida configura uso inadequado do recurso, sendo incabível a pretensão revisional por essa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos do recorrente não caracteriza omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada.

2. A cessão gratuita da meação da viúva em favor dos filhos, sem observância das formalidades legais, configura doação nula, incompatível com o inventário.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo se ater à correção de vícios formais definidos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 166, II, e 541; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.992/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.08.2013, DJe 22.08.2013; TJMG, AI 10000210408589001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 13.05.2021; TJPR, AI 0073872-95.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 11.04.2022; TJMG, AI 10000210545000001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 10.06.2021; TJES, EDcl Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Consoante relatado, cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS DEANGELI, SANDRA MARA DE ANGELI CAPELINI PAZINI, MARIA DOMINGAS DE ANGELI CARDOSO SOUSA, MARIA MARLENE DE ANGELI MONTEIRO e JOSE UILSON DE ANGELI em face da r. sentença (fls. 487/488), proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI, genitora dos Requeridos/Apelantes, que declarou nula a “escritura de inventário e partilha do espólio de Attilio de Angeli Netto (com menção de escritura de cessão de meação”, colacionada às fls. 34/35, e os demais instrumentos dela derivadas, condenando, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela autora, que deverão ser objeto de apuração em liquidação de sentença, e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 504/514) os apelantes alegam, em síntese, que: I) no caso dos autos a meação e a herança faziam parte de uma universalidade de bens, uma vez que a partilha não havia sido concretizada, e que conforme exposto pelo art. 1.793 do CC, poderia ser objeto de cessão por escritura pública, não sendo cabível a declaração de nulidade; II) consoante o artigo 22 da lei 8.93511994 o tabelião é responsável civilmente pelos atos praticados; III) a validade da aquisição pelo apelante José Wilson dos quinhões pertencentes aos seus irmãos; IV) não há que se falar em danos morais e materiais, uma vez que o recorrente ao realizar a escritura de cessão buscou, de boa-fé, a forma prescrita em lei, através de escritura pública, e com a anuência de todos os envolvidos.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Cuidam os autos de “
a ação anulatória de negócio jurídico
” ajuizada pela apelada ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI, em face de seus filhos, ora apelantes.

A autora aduz, em sua inicial: a) que em 18/02/2010, quando contava com 77 anos completos foi levada por sua filha Maria Marlene de Angeli Monteiro, ao cartório para assinar Escritura de Inventário e Partilha do Espólio de seu Esposo falecido; b) sem que tivesse ciência fizeram constar na escritura a menção de cessão de meação da demandante a título gratuito, sem reserva usufruto ou qualquer outra renda; c) nunca desejou ceder através de doação a sua meação aos seus filhos; d) somente assinou a escritura, por pensar trata-se de mera escritura de inventário e partilha de bens do seu esposo falecido; e) possui saúde fragilizada e já teve vários AVCs o que deixou com a saúde mental prejudicada; f) por uma questão de comodidade e facilidade os réus incluíram a cessão de meação da demandante; g) acordaram que os valores advindo dos alugueis destinariam para sua sobrevivência; h) como o acordo não foi cumprido, a trama foi revelada e ela não se conforma com a situação vexatória que está sendo obrigada a passar; i) todos os réus, com a exceção de Maria Marlene de Angele e Maria domingas de Angeli, venderam suas cotas-partes referente ao inventário e partilha dos bens e da meação pertencente a ela; j) acessão se deu de forma totalmente gratuita e não foi reservado o usufruto ou uma renda que lhe garantisse a sobrevivência de forma digna.

Como cediço, a meação da viúva não se confunde com a herança, possuindo naturezas jurídicas distintas. Enquanto na herança a posse ou a propriedade dos bens do
de cujus
, em razão do princípio da
saisine
, são transmitidas aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, na meação o patrimônio comum é de propriedade do cônjuge em razão do regime de bens do casamento, podendo ser objeto de ato de disposição pelo seu titular a qualquer tempo.

Sendo assim, tratando-se a meação de patrimônio particular da meeira, sua disposição de seu patrimônio depende, para a efetivação da transferência de sua titularidade, da lavratura de escritura pública, seja ela de doação ou de compra e venda, nos termos dos artigos 108 e 541, do Código Civil.

Fixadas tais premissas, a renúncia de meação não se confunde com a renúncia ou a cessão de direitos hereditários, uma vez que a meeira não possui direitos hereditários em relação ao patrimônio objeto do inventário, mas, sim, direito de meação sobre esse patrimônio, decorrente do regime de bens que regia o casamento.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA.

1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros.

2.
O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada.

3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança.

4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro.

5.
O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.196.992/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.)

Não é outro o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - MEAÇÃO - DOAÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS - ATO INTER VIVOS - ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE.

1.
A cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros caracteriza verdadeira doação e, portanto, far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, nos termos do art. 541 do CC.

2. A doação pela meeira de sua parte do bem, é incompatível com o inventário, porquanto consiste em ato inter vivos.

(TJ-MG - AI: 10000210408589001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO – ARROLAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PARTILHA DOS BENS DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ÀS HERDEIRAS, FILHAS DA DE CUJUS, POR TERMO NOS AUTOS – HERANÇA E MEAÇÃO – INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM – CESSÃO DA MEAÇÃO DO VIÚVO – POSSIBILIDADE - ESCRITURA PÚBLICA – – ATO INTER VIVOS – DOAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTES DO STJ. 1. De acordo com o artigo 538 do Código Civil, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Ato inter vivos. 2. Os bens do cônjuge falecido transferem-se ao viúvo/cônjuge supérstite em razão do casamento e do regime de bens e, não em razão de herança. 3. A cessão da meação não se confunde com a cessão de direitos hereditários. Ainda que se confundisse, a cessão de direitos hereditários também deve ser feita por escritura pública, na forma do artigo 1.793, que estabelece que “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. Precedentes doutrinários. 4. O ato solene é exigido não somente porque é inerente à transferência de bens imóveis, mas também porque se trata de doação e cessão de direitos do cônjuge meeiro.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - 0073872-95.2021.8.16.0000 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 11.04.2022)

(TJ-PR - AI: 00738729520218160000 Araucária 0073872-95.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 11/04/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CESSÃO DA MEAÇÃO AOS HERDEIROS POR TERMO NOS AUTOS - DESCABIMENTO - ESCRITURA PÚBLICA - EXIGÊNCIA DO ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL

1. A renúncia da meação em favor dos herdeiros não equivale à renúncia da herança, tampouco se confunde com a cessão de direitos hereditários, configurando-se verdadeira doação, a ser formalizada por escritura pública, conforme exigência do art. 541 do Código Civil.

2
. Considerando-se a distinção entre os institutos da meação e da herança, é descabido o acolhimento do pedido para que a formalização da doação pretendida seja efetuada nos autos do inventário, sendo imprescindível o cumprimento das formalidades da legislação civil, com a lavratura de escritura pública.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000210545000001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

Assim, a disposição da meação do cônjuge supérstite representa verdadeira doação e, consoante disposição contida no artigo 541, do Código Civil, deve ser efetivada através de Escritura Pública ou instrumento particular. No caso
sub oculis,
deve ser observado o disposto no artigo 108 do diploma processual civil, em razão do valor venal declarado do imóvel.

Com efeito, a doação promovida pela meeira é incompatível com o inventário, porquanto consiste em ato
inter vivos,
alheio ao campo de conhecimento do inventário,

estando sujeita, inclusive, ao recolhimento do Imposto de Transmissão por Doação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada para 12%, em razão do total improvimento do recurso, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a decisão colegiada fora clara e suficiente ao fundamentar a nulidade do ato de disposição da meação da autora, nos termos do art. 166, II do Código Civil, em virtude do vício de consentimento e da incompatibilidade da doação com o procedimento de inventário, o que torna irrelevante a análise da responsabilidade civil do tabelião e a expressa delimitação da nulidade aos demais atos da escritura, pontos estes que restaram implicitamente superados pela fundamentação do acórdão.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que os embargantes, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões